Tribunal: TJES
Processo: 5039249-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039249-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Liberty Seguros S. A., julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de R$ 4.250,00, a título de indenização por danos causados a equipamentos da segurada em razão de falha no fornecimento de energia elétrica, reconhecendo a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial requerida pela concessionária de energia; e (II) verificar se restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da apelante, autorizando a condenação ao ressarcimento pretendido pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, diante do conjunto probatório suficiente e da concordância expressa das partes quanto à produção de provas, julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O art. 786 do Código Civil assegura à seguradora, após o pagamento da indenização ao segurado, o direito de sub-rogação para buscar o ressarcimento perante o causador do dano, nos limites do valor pago.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes da prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, salvo prova de excludente de responsabilidade, o que não se verificou no caso.

A documentação acostada aos autos comprova o vínculo securitário, o pagamento da indenização e o dano em decorrência de falha na prestação do serviço, o que legitima o pedido de ressarcimento.

A ausência de falha no fornecimento de energia não foi demonstrada de modo a afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes e houve concordância quanto à limitação da produção probatória.

A seguradora que indeniza prejuízos do segurado decorrentes de falha na prestação de serviço sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento contra a concessionária de energia elétrica.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilações no fornecimento de energia, sendo necessária a prova de excludente de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 786; CPC, art. 355, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10-06-2019, DJe 14-06-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5039249-93.2023.8.08.0024.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
A
: LIBERTY SEGUROS S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se
de recurso de apelação interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
e
m face da respeitável sentença
id 17109138,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 17109141,
proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito
nos autos da
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO”
proposta
contra ela
por
Liberty Seguros S.A.
,
que julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a ressarcir à parte autora YELUM SEGUROS S.A. (antiga Liberty Seguros S.A.) o valor de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária e juros de mora, ambos desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização), consoante enunciados das Súmulas 43 e 54 do Col. Superior Tribunal de Justiça, sendo que deverá ser utilizada taxa SELIC, sem a aplicação de correção monetária por índice autônomo, uma vez que na fórmula matemática da taxa SELIC já é englobado o valor relativo a correção monetária, sob pena de configurar bis in idem, conforme entendimento do Eg. TJES”.

Nas razões do recurso
(
id 17109142
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “pugnou pela realização de perícia técnica, o que foi indeferido pelo MM. Juízo. Dessa forma, para evitar a insegurança jurídica e, principalmente, garantir o respeito ao direito fundamental do contraditório e da ampla defesa, o Juízo não pode negar a produção de provas pretendida àquele que tem o dever legal de comprovar”; 2) “demonstrou de forma clara e inequívoca, através de relatórios de perturbação, que no dia e horário do suposto evento danoso, não houve oscilações ou qualquer problema no fornecimento de energia elétrica ao segurado”;
3) “nem todo dano a aparelho eletroeletrônico ocorre por falha ou má prestação de serviço desta Concessionária, que é a responsável pela distribuição de energia elétrica na residência do segurado”; e 4) não pode ser responsabilizada pelo dano.

Requereu “seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, reformando a r. Sentença de ID 70376435 e a integrativa de n. 77563881, a fim de que a presente ação seja julgada improcedente”.

O recurso não deve ser provido.

Saliento que não está configurado cerceamento do direito de defesa.
Na
respeitável sentença recorrida o ilustre Julgador singular esclareceu que “os documentos juntados nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC”.
Ademais, observei que no termo de audiência id 17109134 também está expresso que “houve concordância de ntre os presentes de que o feito depende, em relação à produção de prova oral, apenas da oitiva da testemunha RODRIGO DA SILVA CUNHA, técnico em eletrônica. Tal depoimento foi gravado em mídia, que será anexada aos autos”.

Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com a segurada Merk Sharp e Dohme Saúde Animal Ltda. (id 17108994) e que em razão de tal vínculo pagou à segurada a quantia de R$4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais) como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante (ids 17108999-9000).

Restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos documentos coligidos no ids 17108995 e seguintes.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

Posto isso,
nego provimento
e majoro a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.